Tribunal: STJ
Processo: 0217785-60.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1011568 - RJ (2025/0217785-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ROSANGELA APARECIDA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: MAURICIO LEANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES -
RJ121373
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE CAPITAIS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
impetrado em
habeas corpus
favor da agravante, cuja prisão preventiva foi decretada por suposta prática de associação
para o tráfico de drogas e lavagem de capitais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante está
devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de
sua manutenção para garantia da ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em dados concretos
extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório para a
garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas, consistente em
associação para o tráfico de drogas e lavagem de capitais, haja vista que, em tese, a
agravante teria se associado a outros agentes para perpetrar o tráfico de drogas,
constando nos autos que ela teria participado de esquema de branqueamento de capitais,
.
oriundos de crimes do Comando Vermelho No mais, o Juízo de primeiro grau destacou
que "Trata-se do suposto núcleo financeiro do Comando Vermelho, associação poderosa
que impõe medo, insegurança e violência à sociedade fluminense".
Documento eletrônico VDA50642123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 21:39:34
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 15bd58b3-461c-4ee9-9694-c62225496620

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
confirma que a custódia preventiva pode ser mantida quando fundamentada na
periculosidade do agente e na gravidade concreta da conduta.
5. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva se
há elementos que recomendam sua manutenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em
elementos concretos que indiquem a periculosidade do agente e a gravidade concreta da
conduta. 2. Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão
preventiva se há elementos que recomendam sua manutenção".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 35; Lei no 9.613/1998, art. 1o;
Código Penal, art. 71; Código Penal, art. 69.
STF, HC 146.874 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda
Jurisprudência relevante citada:
Turma, julgado em 06.10.2017; STJ, RHC 106.326/MG, Sexta Turma, Rela. Mina.
Laurita Vaz, DJe de 24.04.2019; STF, HC 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber,
Primeira Turma, julgado em 19.04.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50642123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 21:39:34
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 15bd58b3-461c-4ee9-9694-c62225496620

AgRg no HABEAS CORPUS No 1011568 - RJ (2025/0217785-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ROSANGELA APARECIDA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: MAURICIO LEANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES -
RJ121373
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE CAPITAIS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
impetrado em
habeas corpus
favor da agravante, cuja prisão preventiva foi decretada por suposta prática de associação
para o tráfico de drogas e lavagem de capitais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante está
devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de
sua manutenção para garantia da ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em dados concretos
extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório para a
garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas, consistente em
associação para o tráfico de drogas e lavagem de capitais, haja vista que, em tese, a
agravante teria se associado a outros agentes para perpetrar o tráfico de drogas,
Documento eletrônico VDA49855327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/08/2025 16:10:05
Código de Controle do Documento: 053ab0c4-43bd-45d7-a317-f28e7962bd9c

constando nos autos que ela teria participado de esquema de branqueamento de capitais,
.
oriundos de crimes do Comando Vermelho No mais, o Juízo de primeiro grau destacou
que "Trata-se do suposto núcleo financeiro do Comando Vermelho, associação poderosa
que impõe medo, insegurança e violência à sociedade fluminense".
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
confirma que a custódia preventiva pode ser mantida quando fundamentada na
periculosidade do agente e na gravidade concreta da conduta.
5. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva se
há elementos que recomendam sua manutenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em
elementos concretos que indiquem a periculosidade do agente e a gravidade concreta da
conduta. 2. Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão
preventiva se há elementos que recomendam sua manutenção".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 35; Lei no 9.613/1998, art. 1o;
Código Penal, art. 71; Código Penal, art. 69.
STF, HC 146.874 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda
Jurisprudência relevante citada:
Turma, julgado em 06.10.2017; STJ, RHC 106.326/MG, Sexta Turma, Rela. Mina.
Laurita Vaz, DJe de 24.04.2019; STF, HC 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber,
Primeira Turma, julgado em 19.04.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls. 331-334, que
denegou o
impetrado em favor de ROSANGELA APARECIDA DA
habeas corpus
SILVA.
Consta nos autos que a agravante teve sua prisão preventiva decretada por
suposta prática dos delitos descritos no art. 35,
, c/c 40, inciso III, da Lei n. 11.343
caput
/2006, e no art. 1o,
, §1o, incisos I e II, § 4o, da Lei n. 9.613/98, por 140 vezes, todos
caput
na forma do art. 71 do Código Penal, e ainda na forma do art. 69 do Código Penal.
Nas razões do presente inconformismo, a agravante repisa os argumentos
deduzidos
no
,
alegando
a
ocorrência
de
constrangimento
ilegal
writ
consubstanciado na ausência de fundamentação para a segregação cautelar.
Documento eletrônico VDA49855327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/08/2025 16:10:05
Código de Controle do Documento: 053ab0c4-43bd-45d7-a317-f28e7962bd9c

Sustenta que a medida constritiva de liberdade é extemporânea.
Requer a reconsideração da decisão hostilizada, ou, em caso de entendimento
diverso, a submissão ao Órgão Colegiado.
Por manter a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação da
Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO
O presente Agravo Regimental não merece provimento.
Sustenta a agravante a necessidade de reforma do
.
decisum
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada por seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das
razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão
de fls. 331-334. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo
Colegiado.
No que concerne à prisão cautelar, cumpre consignar que a prisão preventiva,
enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de
punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua
fundamentação pelas instâncias superiores (
. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel.
v.g
Min. Celso de Mello, DJe de
).
18/10/2012
, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em dados
In casu
concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento
provisório para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas,
consistente em associação para o tráfico de drogas e lavagem de capitais, haja vista que,
em tese, a agravante teria se associado a outros agentes para perpetrar o tráfico de drogas,
constando nos autos que ela teria participado de esquema de branqueamento de
capitais, oriundos de crimes do Comando Vermelho.
No mais, o Juízo de primeiro grau destacou que "Trata-se do suposto núcleo
financeiro do Comando Vermelho, associação poderosa que impõe medo, insegurança e
violência à sociedade fluminense" (fl. 176).
Tais circunstâncias demonstram a periculosidade da agravante, justificando a
segregação cautelar em seu desfavor.
Sobre o tema:
Documento eletrônico VDA49855327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/08/2025 16:10:05
Código de Controle do Documento: 053ab0c4-43bd-45d7-a317-f28e7962bd9c

O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de
que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na
periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus
operandi e da gravidade em concreto da conduta" (HC 146.874 AgR,
Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
06/10/2017
26/10/2017 (RHC 106.326/MG, Sexta turma, Rela.
Mina. Laurita Vaz, DJe de
-grifei).
24/04/2019

"A prisão preventiva foi considerada necessária para garantir
a ordem pública, devido à gravidade concreta do delito e ao risco de
reiteração delitiva, com base em elementos concretos que indicam a
participação do agravante na organização criminosa" (AgRg no RHC n.
202.750/CE,
relator
Ministro
Otávio
de
Almeida
Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
14/4/2025
24/4/2025

Ademais, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica
a decretação de prisão como forma de fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto
membro de grupo criminoso. Nesse sentido, confiram-se alguns precedentes: (AgRg no
HC n. 948.505/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
,
3/12/2024
DJEN de
.)(AgRg no RHC n. 168.799/RS, relator Ministro Joel Ilan
18/12/2024
Paciornik, Quinta Turma, DJe de
); (AgRg no HC n. 790.100/MG, relatora
31/3/2023
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
); (AgRg no HC n. 781.026/ES,
23/3/2023
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
); (AgRg no HC n.
15/12/2022
719.304/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
);(AgRg
13/9/2022
no RHC 166309/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
); (RHC 142663/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
);
04/10/2022
18/08/2022
(AgRg no RHC n. 187.597/ MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.).
8/4/2024
11/4/2024
Condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa,
não têm o condão de, por si sós, garantirem à agravante a revogação da prisão preventiva
se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.
Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.
No pertinente à alegação de ausência de contemporaneidade como justificativa
hábil a infirmar a necessidade de manutenção da prisão preventiva, vale lembrar que:

"[a] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da
prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa
em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há
lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva
Documento eletrônico VDA49855327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/08/2025 16:10:05
Código de Controle do Documento: 053ab0c4-43bd-45d7-a317-f28e7962bd9c

demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período,
continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à
ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da
necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (STF, HC 185.893
AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
; sem grifos no original)” (EDcl no HC n.
19/04/2021
26/04/2021
940.596/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
8/10/2024
14/10/2024

Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios
e jurídicos funda mentos.
Ante o exposto , por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA49855327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/08/2025 16:10:05
Código de Controle do Documento: 053ab0c4-43bd-45d7-a317-f28e7962bd9c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.011.568 / RJ
Número Registro: 2025/0217785-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00243645720258190001 002670765202218190001 00341130420258190000 01511810620248190001
032063332019 1511810620248190001 243645720258190001 2670765202218190001 32063332019
341130420258190000
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MAURICIO LEANDRO DE OLIVEIRA GONCALVES
ADVOGADO
: MAURICIO LEANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES - RJ121373
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: ROSANGELA APARECIDA DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: ELTON DA CONCEICAO
CORRÉU
: RAMIREZ CRISTINE DA SILVA DOS SANTOS
CORRÉU
: MARIANA MIRANDA DE JESUS
CORRÉU
: MARLENE MIRANDA DE JESUS
CORRÉU
: JORGE PEREIRA DE JESUS
CORRÉU
: LUIZ CLAUDIO DA SILVA
CORRÉU
: GIVANILDA GOMES DA SILVA
CORRÉU
: ANDRE MOTA DE SOUZA
CORRÉU
: ROSANE KELLER DA SILVA MENDES
CORRÉU
: THAYNA SILVEIRA DE FARIAS
Documento eletrônico VDA50605098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:31:22
Código de Controle do Documento: 7e942646-4f29-4162-bf4f-93d7cde95c83

CORRÉU
: ROBERTA GUERRA ALEIXO
CORRÉU
: GILBERTO ROCHA DA SILVA JUNIOR
CORRÉU
: JOSE LUIZ LIMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS,
DIREITOS OU VALORES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROSANGELA APARECIDA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : MAURICIO LEANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES - RJ121373
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:31:22
Código de Controle do Documento: 7e942646-4f29-4162-bf4f-93d7cde95c83